Tribunal: TJES
Processo: 0000390-20.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000390-20.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAIGLEY APARECIDO DE OLIVEIRA, ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGOS 12 E 16, DA LEI Nº 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. RELATOS COESOS DOS AGENTES POLICIAIS. NULIDADE NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE DE ARMAS. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por DAIGLEY APARECIDO DE OLIVEIRA e ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e nos artigos 12 e 16, da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões a serem analisadas nos recursos são:
(i) alegada insuficiência probatória quanto ao crime de associação para o tráfico;
(ii) nulidade na fase inquisitorial por desaparecimento de depoimento do réu Daigley;
(iii) aplicação do princípio da consunção entre os crimes de posse de arma de fogo (artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03);
(iv) readequação da dosimetria da pena;
(v) aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos agentes policiais, corroborados por laudos periciais e demais elementos probatórios, comprovam a estabilidade e permanência do vínculo entre os réus para a prática do tráfico de drogas, caracterizando a associação criminosa.

Não há nulidade na fase inquisitorial pela ausência de depoimento prestado por Daigley, pois a fase investigativa possui natureza meramente informativa, sendo os atos judiciais realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O princípio da consunção não é aplicável entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, pois tutelam bens jurídicos distintos: a posse irregular de arma de fogo de uso permitido e a posse de arma de fogo de uso restrito.

A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos crimes, em especial a quantidade e a natureza das drogas apreendidas. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o afastamento do mínimo legal.

A aplicação do redutor do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) é inviável, pois ficou comprovado que o réu Daigley integrava associação criminosa voltada para o tráfico, configurando dedicação a atividades ilícitas, o que impede o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
:

A caracterização da associação para o tráfico exige comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que pode ser demonstrado por depoimentos de policiais corroborados por outros elementos de prova.

A ausência de depoimento na fase inquisitorial não configura nulidade quando a ação penal foi instruída com provas submetidas ao contraditório.

Não há consunção entre os crimes de posse de arma de fogo previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, que tutelam bens jurídicos distintos.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas, como a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

O benefício do tráfico privilegiado não se aplica a agentes que integrem associação criminosa ou se dediquem a atividades ilícitas.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06, artigos 33, caput, e 35;

Lei nº 10.826/03, artigos 12 e 16;

Código Penal, artigo 59;

Súmula nº 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Julg. 17/08/2023, Publ. PJe 31/08/2023;

TJES, APCr 0031152-98.2019.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Julg. 19/10/2022, DJES 24/10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000390-20.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAIGLEY APARECIDO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGOS 12 E 16, DA LEI Nº 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. RELATOS COESOS DOS AGENTES POLICIAIS. NULIDADE NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE DE ARMAS. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por DAIGLEY APARECIDO DE OLIVEIRA e ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e nos artigos 12 e 16, da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões a serem analisadas nos recursos são:
(i) alegada insuficiência probatória quanto ao crime de associação para o tráfico;
(ii) nulidade na fase inquisitorial por desaparecimento de depoimento do réu Daigley;
(iii) aplicação do princípio da consunção entre os crimes de posse de arma de fogo (artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03);
(iv) readequação da dosimetria da pena;
(v) aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos agentes policiais, corroborados por laudos periciais e demais elementos probatórios, comprovam a estabilidade e permanência do vínculo entre os réus para a prática do tráfico de drogas, caracterizando a associação criminosa.

Não há nulidade na fase inquisitorial pela ausência de depoimento prestado por Daigley, pois a fase investigativa possui natureza meramente informativa, sendo os atos judiciais realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O princípio da consunção não é aplicável entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, pois tutelam bens jurídicos distintos: a posse irregular de arma de fogo de uso permitido e a posse de arma de fogo de uso restrito.

A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos crimes, em especial a quantidade e a natureza das drogas apreendidas. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o afastamento do mínimo legal.

A aplicação do redutor do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) é inviável, pois ficou comprovado que o réu Daigley integrava associação criminosa voltada para o tráfico, configurando dedicação a atividades ilícitas, o que impede o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
:

A caracterização da associação para o tráfico exige comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que pode ser demonstrado por depoimentos de policiais corroborados por outros elementos de prova.

A ausência de depoimento na fase inquisitorial não configura nulidade quando a ação penal foi instruída com provas submetidas ao contraditório.

Não há consunção entre os crimes de posse de arma de fogo previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, que tutelam bens jurídicos distintos.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas, como a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

O benefício do tráfico privilegiado não se aplica a agentes que integrem associação criminosa ou se dediquem a atividades ilícitas.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06, artigos 33, caput, e 35;

Lei nº 10.826/03, artigos 12 e 16;

Código Penal, artigo 59;

Súmula nº 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Julg. 17/08/2023, Publ. PJe 31/08/2023;

TJES, APCr 0031152-98.2019.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Julg. 19/10/2022, DJES 24/10/2022.

__
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aoS recursoS, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DAIGLEY APARECIDO DE OLIVEIRA
e
ALEXANDDRE PEIXOUTO DA SILVA
, por irresignados com a sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03 tendo sido imposta ao réu Alexandre a pena final de 34 (trinta e quatro) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e multa de 3.023 dias-multa; e ao réu Daigley a sanção de 28 (vinte e oito) anos, 06 (seis) meses e 15 (qunze) dias de reclusão e multa de 2.735 dias-multa, ambas para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de julho de 2023, os denunciados em epígrafe foram abordados por policiais sendo constatado que armazenavam substâncias similar ao crack, maconha e cocaína, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal/ regulamentar, tudo conforme relato do BU de fls. 04/11, auto de apreensão de fls. 33, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 35 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 37, tudo conforme IP 058/2023.

Em suas razões de recurso, a defesa do réu Daigley busca a sua absolvição da prática do crime de associação para o tráfico em razão da insuficiência probatória decorrente, especialmente, em razão de nulidade configurada na fase inquisitiva, bem como aplicado o princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10826/03. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Por sua vez, a defesa do acusado Alexandre também busca a absolvição ante a alegada ausência de provas para sua condenação.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Eminentes Desembargadores Presidente, eminentes desembargadores que compõem essa Câmara, eminente doutor Procurador e dizer para vossa excelência que é um prazer e uma honra estar com vossa excelência aqui; saudar a nossa secretária, os advogados presentes que sofrem comigo nesse processo.

Quero dizer, eminente Presidente, que há nesse processo uma certidão daquelas coisas absurdas. Esse processo se inicia com uma medida cautelar da qual a defesa, simplesmente, não teve acesso a essa medida cautelar. Até hoje, a defesa não sabe o fundamento da busca e apreensão. A defesa não sabe o que motivou. A defesa não pode dizer, por exemplo, que ela veio de uma denúncia anônima e que não se fez investigação como o Superior Tribunal de Justiça exige. A defesa não pode sequer aplaudir essa decisão de busca e apreensão.

A defesa não viu. A defesa foi sonegado ao acesso aos autos, isso está certificado no processo. Certifico e dou fé que compareceu nesta data, o advogado doutor Deartagnam de Souza Cabral, que na data de 3 de setembro de 2023, peticionou solicitando habilitação aos autos, conforme folha 209, o que não foi procedido até a presente data. A Defesa não sabe como surgiu esse processo. Não sabe.

Desembargadora Rachel, houve uma busca e apreensão e a defesa não foi permitida o acesso a essa busca e apreensão. Foi fundamentada, não foi fundamentada? Foi fundamentada e por isso eu não vou fazer impugnação dela? Não foi? Não se sabe. Não se sabe absolutamente nada dela.

Mas o que se sabe é que houve um depoimento de um corréu feito na polícia e esse depoimento some, desaparece dos autos, eminente Desembargador Relator. O delegado confirma isso em juízo. E o que diz esse depoimento? O corréu faz dois depoimentos na fase policial. Num, ele diz o que a autoridade policial quer. Esse aparece. No outro, o primeiro, o primeiro, ele diz,
não, Peixoto
, que é o ora apelante,
não tem nada com essa história. Tudo é meu
. Esse depoimento primeiro não surge nos autos. Surge o segundo. O delegado confessa que esse depoimento estava lá na delegacia, mas se perdeu. É curioso que o primeiro se perde, mas o segundo não. Era caso de responsabilização penal da autoridade policial; que hoje é promotor no Rio Grande do Sul, pelas notícias que temos.

Ou a delegacia era uma bagunça, e isso é inaceitável, ou subtraiu-se um documento essencial do processo. Esses dois fatos levam à nulidade absoluta do processo. Como pode haver defesa plena, eficaz, eficiente, se a defesa não conhece a base, o início de tudo? Há um acórdão célebre do Ministro Schietti dizendo que quando se parte de uma denúncia anônima e não há a investigação preliminar, a busca e apreensão é nula. A decisão de busca e apreensão é nula. A defesa pode sustentar isso? Claro que não pode, porque à defesa foram sonegados esses autos. É um absurdo, mas se fez assim.

Aliás, essa tarde, aqui, nós ouvimos uma sucessão de absurdos. É sonegação de autos, é impedimento de fazer prova, enfim, é o espancamento da Constituição Federal.

E no mérito é, também, de pasmar. O Daigley Aparecido de Oliveira, que é esse corréu, que no primeiro depoimento nega e esse primeiro depoimento desaparece; primeiro depoimento da fase policial, no segundo depoimento na fase policial ele confessa e, em juízo, ele se retrata. Mas a retratação em juízo, essa não tem valor. O que tem valor é aquele depoimento prestado na fase policial sem, sabe, nenhuma garantia. Nenhuma garantia. E a prova dos autos o que é? A prova dos autos é a voz anônima, aquela que a doutrina chama de voz anônima e sem rosto. Porque isso é o anonimato. O que os policiais disseram? Eles disseram que o apelante é conhecido como traficante. Uns chegaram a afirmar que ele é conhecido como traficante há 10 anos. E em 10 anos, numa cidade pequena como Brejetuba, ele traficou, ou com a complacência das autoridades policiais, ou não traficou, porque em Brejetuba, 10 anos de tráfico, era para descobrir, era para aprender, era pra ter alguma coisa contra ele. Nada. Absolutamente, nada. Primário. Absolutamente sem registro. Dez anos. Alguns policiais diziam que ele era conhecido como traficante há 10 anos. Que traficante conhecido é esse que há 10 anos contra quem não se produz nada numa cidade pequena? É inaceitável isso.

E mais. O que eles disseram, os policiais: Ah, informes nos chegaram, denúncias anônimas foram feitas, pessoas nos falaram. Desembargador Éder, quais pessoas? Quem disse? Desembargador Zardini, eu passo a acusar vossa excelência, alguém me disse, quem? Não importa quem. Alguém me diz como eu vou fazer produzir uma defesa diante do anonimato? Se nós tomarmos o depoimento policial por ouvir dizer como depoimento verdadeiro, nós não precisamos mais de processo e nem de contraditório. Tudo isso vai por água abaixo. Nós não teremos mais necessidade de garantias constitucionais.

Nós não teremos necessidade mais de código de processo penal. Nós não precisaremos mais do mandamento, segundo o qual ninguém pode ser privado de sua liberdade ou de seus bens, sem o devido processo legal. O devido processo legal acabou. Não se produziu uma única prova de traficância em relação ao ora apelante. Aliás, em relação a ele não se produziu nada, a não ser um depoimento na fase policial de um corréu que desmente seu próprio depoimento em juízo e que no primeiro depoimento que prestara perante a autoridade policial não trazia nenhuma imputação ao ora apelante. Esse primeiro depoimento desaparece, misteriosamente desaparece. Esse primeiro depoimento não vem aos autos. No mínimo eu podia dizer: olha, num momento ele diz isso, no outro ele diz isso.

Falando de prova policial, como se prova policial prestasse? Como se aquilo que se fosse produzido em juízo, sob as garantias do contraditório, isso sim é o que vale e não o que a autoridade policial quer produzir? E aqui não se tem nada em juízo. Nada, absolutamente nada.

Eu já falo por 08h47min. O Ministro Sepúlveda Pertence certa vez disse, repetindo, segundo ele, Victor Nunes Leal, um ditado emancipador dos mineiros: Tarefa penosa e sem termo é a demonstração do óbvio. E eu estou aqui nessa tarefa penosa e sem termo de demonstrar o óbvio, para dizer que o juiz condena o apelante a 34 anos de prisão com base numa chamada de corréu que foi negado em juízo, num processo onde à defesa foi sonegada o direito de examinar a busca e apreensão e no qual toda a prova é por ouvir dizer.

Eu não vou tomar mais a paciência e o tempo de vossas excelências. Nós estamos aqui desde as duas horas da tarde e eu estou aqui agora a repetir o óbvio.

Espera que seja dado provimento ao apelo, seja para anular o processo ou para absolver o apelante.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Vou pedir o retorno, senhor Presidente, o doutor Homero trouxe alguns dados que me chamaram a atenção e eu quero reexaminar.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DAIGLEY APARECIDO DE OLIVEIRA
e
ALEXANDDRE PEIXOUTO DA SILVA
, por irresignados com a r. sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03 tendo sido imposta ao réu Alexandre a pena final de 34 (trinta e quatro) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e multa de 3.023 dias-multa; e ao réu Daigley a sanção de 28 (vinte e oito) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa de 2.735 dias-multa, ambas para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de julho de 2023, os denunciados em epígrafe foram abordados por policiais sendo constatado que armazenavam substâncias similar ao crack, maconha e cocaína, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal/ regulamentar, tudo conforme relato do BU de fls. 04/11, auto de apreensão de fls. 33, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 35 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 37, tudo conforme IP 058/2023.

Em suas razões de recurso, a defesa do réu Daigley busca a sua absolvição da prática do crime de associação para o tráfico em razão da insuficiência probatória decorrente, especialmente, em razão de nulidade configurada na fase inquisitiva, bem como aplicado o princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10826/03. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Por sua vez, a defesa do acusado Alexandre também busca a absolvição ante a alegada ausência de provas para sua condenação.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Id. 9128901, Laudos Periciais de Ids. 9129121 e 9129122.

Nos presentes autos, verifico que as alegações defensivas apresentadas pelos apelantes Daigley Aparecido de Oliveira e Alexandre Peixouto da Silva não merecem acolhimento, como será demonstrado a seguir.

Quanto à alegação de insuficiência probatória para justificar a condenação por associação ao tráfico de drogas, os elementos constantes dos autos são robustos e convergentes.

Os depoimentos prestados por agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, revelam a estabilidade e permanência do vínculo criminoso entre os apelantes, evidenciando um modus operandi típico de associação voltada para o tráfico de substâncias entorpecentes. Vejamos.

Simone Canal Miniguite (Policial Civil): Participou da investigação e afirmou que desde setembro de 2022 as apurações indicavam o envolvimento de Alexandre Peixouto da Silva no tráfico de drogas em Brejetuba/ES. Declarou que Daigley foi flagrado em uma das residências usadas por Alexandre para armazenar drogas e armas. Disse que Daigley inicialmente relutou em implicar Alexandre, mas posteriormente admitiu que armazenava os materiais a pedido deste, indicando o uso de um tambor como esconderijo móvel. Ressaltou que os envolvidos tinham temor de Alexandre devido à sua posição de liderança e influência na região.

Bruno Alves Rodrigues (Delegado de Polícia Civil): Coordenou a operação que culminou na apreensão de armas e drogas na residência de Daigley. Relatou que Daigley inicialmente negou envolvimento, mas posteriormente confessou que o material era de Alexandre e que o armazenava a mando dele, demonstrando medo de represálias. Confirmou que a propriedade onde ocorreram as apreensões era gerida por Alexandre e usada para atividades ilícitas.

Marco Aurélio Fontoura Goularte (Policial Militar): Participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Declarou que as drogas e armas foram encontradas em um tambor dentro da casa de Daigley, que inicialmente negou o envolvimento de Alexandre, mas depois confirmou que armazenava o material por ordens dele. Informou que Alexandre era conhecido como um indivíduo violento e perigoso, com denúncias constantes sobre seu envolvimento no tráfico de drogas.

Diogo de Moura (Policial Militar): Afirmou que armas e drogas, incluindo uma submetralhadora, foram encontradas na residência de Daigley. Informou que Daigley confessou informalmente que o material pertencia a Alexandre, mas demonstrou temor de admiti-lo formalmente. Confirmou que a propriedade era usada para armazenar materiais ilícitos a mando de Alexandre.

Paulo Henrique Herpit Macedo (Policial Civil): Informou que Daigley admitiu, em depoimento policial, que armazenava drogas e armas para Alexandre. Declarou que Alexandre era conhecido na região há anos como líder do tráfico de drogas, comandando uma organização criminosa estruturada.

Cláudio Rodrigues de Araújo (Delegado de Polícia Civil): Disse que, após notar contradições no primeiro depoimento de Daigley, garantiu que ele fosse ouvido novamente para esclarecer os fatos. Declarou que o primeiro depoimento foi feito sob temor de represálias de Alexandre, sendo posteriormente corrigido para admitir que o material apreendido pertencia ao réu líder do esquema criminoso.

As declarações dos policiais são coesas, detalhadas e corroboradas pelos laudos periciais e demais provas documentais. A mera negativa de autoria por parte dos réus, desacompanhada de provas que a sustentem, não se sobrepõe ao conjunto probatório sólido que foi produzido.

A defesa dos apelantes também alegou nulidade em razão do desaparecimento de depoimento prestado por Daigley na fase inquisitorial.

Contudo, a fase investigativa possui natureza administrativa e meramente informativa, não sendo vinculante ao julgamento de mérito.

Além disso, o réu teve oportunidade de prestar declarações sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em juízo, momento em que poderia confirmar ou corrigir eventuais inconsistências.

Importante destacar que eventual vício na fase inquisitorial não tem o condão de macular a ação penal, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria. Assim, a ausência de um depoimento na fase policial não compromete a validade do processo ou da sentença.

No que tange ao pedido de aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, é imperioso ressaltar que tais dispositivos tutelam bens jurídicos distintos.

A posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (artigo 12) difere da posse de armas e munições de uso restrito (artigo 16), ainda que praticados no mesmo contexto fático.

A jurisprudência é pacífica ao afastar a aplicação do princípio da consunção nessas hipóteses, motivo pelo qual não há como acolher tal pleito.

No tocante ao redimensionamento da pena base, observa-se que a fixação foi fundamentada em critérios objetivos, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, em conformidade com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

O montante significativo de entorpecentes e a diversidade de substâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e autorizam a exasperação da pena base acima do mínimo legal, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A argumentação defensiva nesse ponto carece de amparo. Ademais, ambos os réus ostentam vetores negativos desfavoráveis, impedindo o acolhimento do pleito defensivo.

Por fim, o pedido de aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) também não merece acolhida.

Para que o benefício seja concedido, é imprescindível que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades ilícitas, requisitos cumulativos que não estão presentes no caso concreto.

A participação do apelante Daigley em associação criminosa voltada para o tráfico de drogas foi devidamente comprovada, constituindo óbice intransponível à aplicação do redutor.

Acerca de todo o exposto, colaciono as seguintes lições jurisprudenciais:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

“
(...) A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles NEGAR PROVIMENTO.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000390-20.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAIGLEY APARECIDO DE OLIVEIRA, ALEXANDRE PEIXOUTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DAIGLEY APARECIDO DE OLIVEIRA
e
ALEXANDDRE PEIXOUTO DA SILVA
, por irresignados com a r. sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03 tendo sido imposta ao réu Alexandre a pena final de 34 (trinta e quatro) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e multa de 3.023 dias-multa; e ao réu Daigley a sanção de 28 (vinte e oito) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa de 2.735 dias-multa, ambas para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de julho de 2023, os denunciados em epígrafe foram abordados por policiais sendo constatado que armazenavam substâncias similar ao crack, maconha e cocaína, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal/ regulamentar, tudo conforme relato do BU de fls. 04/11, auto de apreensão de fls. 33, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 35 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 37, tudo conforme IP 058/2023.

Em suas razões de recurso, a defesa do réu Daigley busca a sua absolvição da prática do crime de associação para o tráfico em razão da insuficiência probatória decorrente, especialmente, em razão de nulidade configurada na fase inquisitiva, bem como aplicado o princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10826/03. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Por sua vez, a defesa do acusado Alexandre também busca a absolvição ante a alegada ausência de provas para sua condenação.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Id. 9128901, Laudos Periciais de Ids. 9129121 e 9129122.

Nos presentes autos, verifico que as alegações defensivas apresentadas pelos apelantes Daigley Aparecido de Oliveira e Alexandre Peixouto da Silva não merecem acolhimento, como será demonstrado a seguir.

Quanto à alegação de insuficiência probatória para justificar a condenação por associação ao tráfico de drogas, os elementos constantes dos autos são robustos e convergentes.

Os depoimentos prestados por agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, revelam a estabilidade e permanência do vínculo criminoso entre os apelantes, evidenciando um modus operandi típico de associação voltada para o tráfico de substâncias entorpecentes. Vejamos.

Simone Canal Miniguite (Policial Civil): Participou da investigação e afirmou que desde setembro de 2022 as apurações indicavam o envolvimento de Alexandre Peixouto da Silva no tráfico de drogas em Brejetuba/ES. Declarou que Daigley foi flagrado em uma das residências usadas por Alexandre para armazenar drogas e armas. Disse que Daigley inicialmente relutou em implicar Alexandre, mas posteriormente admitiu que armazenava os materiais a pedido deste, indicando o uso de um tambor como esconderijo móvel. Ressaltou que os envolvidos tinham temor de Alexandre devido à sua posição de liderança e influência na região.

Bruno Alves Rodrigues (Delegado de Polícia Civil): Coordenou a operação que culminou na apreensão de armas e drogas na residência de Daigley. Relatou que Daigley inicialmente negou envolvimento, mas posteriormente confessou que o material era de Alexandre e que o armazenava a mando dele, demonstrando medo de represálias. Confirmou que a propriedade onde ocorreram as apreensões era gerida por Alexandre e usada para atividades ilícitas.

Marco Aurélio Fontoura Goularte (Policial Militar): Participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Declarou que as drogas e armas foram encontradas em um tambor dentro da casa de Daigley, que inicialmente negou o envolvimento de Alexandre, mas depois confirmou que armazenava o material por ordens dele. Informou que Alexandre era conhecido como um indivíduo violento e perigoso, com denúncias constantes sobre seu envolvimento no tráfico de drogas.

Diogo de Moura (Policial Militar): Afirmou que armas e drogas, incluindo uma submetralhadora, foram encontradas na residência de Daigley. Informou que Daigley confessou informalmente que o material pertencia a Alexandre, mas demonstrou temor de admiti-lo formalmente. Confirmou que a propriedade era usada para armazenar materiais ilícitos a mando de Alexandre.

Paulo Henrique Herpit Macedo (Policial Civil): Informou que Daigley admitiu, em depoimento policial, que armazenava drogas e armas para Alexandre. Declarou que Alexandre era conhecido na região há anos como líder do tráfico de drogas, comandando uma organização criminosa estruturada.

Cláudio Rodrigues de Araújo (Delegado de Polícia Civil): Disse que, após notar contradições no primeiro depoimento de Daigley, garantiu que ele fosse ouvido novamente para esclarecer os fatos. Declarou que o primeiro depoimento foi feito sob temor de represálias de Alexandre, sendo posteriormente corrigido para admitir que o material apreendido pertencia ao réu líder do esquema criminoso.

As declarações dos policiais são coesas, detalhadas e corroboradas pelos laudos periciais e demais provas documentais. A mera negativa de autoria por parte dos réus, desacompanhada de provas que a sustentem, não se sobrepõe ao conjunto probatório sólido que foi produzido.

A defesa dos apelantes também alegou nulidade em razão do desaparecimento de depoimento prestado por Daigley na fase inquisitorial.

Contudo, a fase investigativa possui natureza administrativa e meramente informativa, não sendo vinculante ao julgamento de mérito.

Além disso, o réu teve oportunidade de prestar declarações sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em juízo, momento em que poderia confirmar ou corrigir eventuais inconsistências.

Importante destacar que eventual vício na fase inquisitorial não tem o condão de macular a ação penal, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria. Assim, a ausência de um depoimento na fase policial não compromete a validade do processo ou da sentença.

No que tange ao pedido de aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, é imperioso ressaltar que tais dispositivos tutelam bens jurídicos distintos.

A posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (artigo 12) difere da posse de armas e munições de uso restrito (artigo 16), ainda que praticados no mesmo contexto fático.

A jurisprudência é pacífica ao afastar a aplicação do princípio da consunção nessas hipóteses, motivo pelo qual não há como acolher tal pleito.

No tocante ao redimensionamento da pena base, observa-se que a fixação foi fundamentada em critérios objetivos, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, em conformidade com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

O montante significativo de entorpecentes e a diversidade de substâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e autorizam a exasperação da pena base acima do mínimo legal, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A argumentação defensiva nesse ponto carece de amparo. Ademais, ambos os réus ostentam vetores negativos desfavoráveis, impedindo o acolhimento do pleito defensivo.

Por fim, o pedido de aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) também não merece acolhida.

Para que o benefício seja concedido, é imprescindível que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades ilícitas, requisitos cumulativos que não estão presentes no caso concreto.

A participação do apelante Daigley em associação criminosa voltada para o tráfico de drogas foi devidamente comprovada, constituindo óbice intransponível à aplicação do redutor.

Acerca de todo o exposto, colaciono as seguintes lições jurisprudenciais:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

“
(...)
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.